Tribunal: STF
Processo: RE 103583
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. DECISÃO, EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA, QUE SE ALEGA VIOLADORA DA COISA JULGADA.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PAR-2. E PAR-4. DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO, OBVIAMENTE, PRESTOU
JURISDIÇÃO.
- SÓ DA MARGEM AO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO
TRABALHISTA A VIOLAÇÃO DIRETA A TEXTO CONSTITUCIONAL, O QUE, NO
CASO, NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INFRINGENCIA AO PAR-3. DO ARTIGO 153
DA CARTA MAGNA, NÃO OCORRE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.